Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-CRECHE. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. ALÍQUOTA NOMINAL E ALÍQUOTA EFETIVA. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO.
I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica.
II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. A apuração do valor descontado indevidamente de imposto de renda do auxílio-creche, objeto da condenação, não é realizada mediante a simples incidência da alíquota nominal de 27,5%.
IV. As alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda incidem de forma gradativa e escalonada, nos termos do artigo 153, § 2o, da Constituição Federal, do artigo 3o da Lei 9.250/1996 e do artigo 1o da Lei 11.482/2007.
V. A alíquota de 27,5% opera a partir da faixa remuneratória predeterminada, ou seja, quando as faixas anteriores foram tributadas pelas alíquotas respectivas.
VI. A base de cálculo para a incidência das alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda é individualizada, e por isso variável, na medida em que são permitidas deduções que levam em consideração a situação jurídica de cada contribuinte, consoante se infere do artigo 4o da Lei 9.250/1996.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.